Tribunal: CARF
Processo: 11080.720394/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720394/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
LELIS JOSE GAERTNER DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte fazer acompanhar sua defesa com provas documentais
hábeis a demonstrar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$834,30 para saldo
de imposto a pagar de R$2.071,13.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, consignando:

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/2/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
25/2/2010, às fls. 2/11 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o imposto deveria ser exigido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720394/2010-70
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720394/2010-70

da fonte pagadora, que seria responsável pelo seu recolhimento. Acrescentou que, no caso, a
fonte pagadora estaria sendo cobrada por meio de execução fiscal.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 30/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Não tendo sido comprovados os efetivos recolhimentos do IRRF pela Pessoa Jurídica,
tendo sido o contribuinte sócio administrador à época, não pode este compensar o IRRF
em sua declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/8/2011 (fl. 36), o contribuinte, em
26/8/2011 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38, alegando que a empresa aderira ao
parcelamento da Lei no 11.941/09, pelo qual o débito em questão estaria sendo pago.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF glosado pela fiscalização pela falta de comprovação do
seu recolhimento pela fonte pagadora, da qual o contribuinte é sócio administrador.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que o valor estaria sendo exigido da
empresa por meio de execução fiscal, sem juntar qualquer documento comprobatório.
A decisão recorrida registra que não localizou nos sistemas da Receita Federal do
Brasil – RFB qualquer recolhimento a título de IRRF e tampouco conclusão de execução fiscal.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que a execução teria sido suspensa em
decorrência da adesão da empresa ao parcelamento da Lei no 11.941, de 2009. Nada obstante,
verifico que nenhum documento foi juntado aos autos.
Os fatos alegados no processo devem ser sempre demonstrados pelas partes,
valendo lembrar que no processo administrativo fiscal também vale a regra de que aquele que
alega algum fato é quem deve prová-lo. O ônus da prova recai sobre quem dela se aproveita.
Como sócio da fonte pagadora, o contribuinte teria acesso a essa prova.
Assim, inexistindo provas quanto ao recolhimento do IRRF declarado, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital